Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-61.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004539-61.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 038.038.326-83 (APELANTE), GERSON LUIZ SEVERO - CPF: 380.758.060-34 (ADVOGADO), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE –SÚMULA 619 DO STJ – DIREITO A MORADIA DIGNA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DEBATIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL- NÃO CONHECIMENTO-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

Não deve ser analisada em grau recursal matéria que não foi suscitada e discutida em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Benedito Lourenço de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta pelo Município de Alta Floresta

Alega que a posse exercida no imóvel discutido nos autos sempre foi tolerada pelo ente público, sendo que ali se encontra desde o ano de 2015 e somente em 2018 foi surpreendido com notificação para que deixasse o local sem que lhe fosse dado outro local para residir.

Afirma que todo cidadão tem direito à moradia digna, o que foi reconhecido pela ONU na Declaração Universal de Direitos Humanos.

Assevera que é dever dos entes federativos prover o direito humano fundamental à moradia digna às pessoas sem condições de renda para arcarem com os custos de uma unidade habitacional.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação possessória, garantindo-se o direito à moradia digna.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Alta Floresta /MT ajuizou ação de reintegração de posse em face de Benedito Lourenço de Oliveira, aduzindo que é legítimo proprietário e possuidor do imóvel urbano com área de 181,50 hectares, matriculado sob n. 8.285, no Cartório do 1º Oficio da Comarca de Alta Floresta, o qual é utilizada como aterro sanitário.

Narra que, o Ministério Público atuante no Município emitiu recomendação no sentido de que pessoas que não trabalham no “lixão” pudessem ter acesso ao local, porém, o requerido se encontra de forma indevida ocupando a referida área, sob o pretexto de que a Prefeitura está lhe devendo valores relativos a trabalho prestado ao ente municipal.

Oportunizado o contraditório o magistrado singular julgou procedentes os pedidos veiculados na preambular para determinar a reintegração de posse de parte do Lote AF-1/11, com área de 181,50 Hectares, nesta cidade de Alta Floresta - MT, conforme consta da matrícula nº 8.285, do Livro 2-AO, do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Como se sabe, nas ações possessórias incumbe ao autor provar:
a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração
, nos termos do art. 561, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

Sobre possuidor, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Possuidor. É da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor. Colhe-se da doutrina que o possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse. (in
Código Civil Comentado, 10ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013
).

Ocorre que, o artigo 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Por sua vez os artigos 183, § 3º e 191, § 3º, ambos da Constituição Federal são taxativos ao afirmar que os imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião.

Seguindo essa linha, conclui-se que o particular jamais exerce poderes de propriedade uma vez que o imóvel público não pode ser usucapido.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

E, pela situação fática colocada nos autos ficou demonstrado que o Apelante está ocupando área que é pública, o que não é negado por ele, pois afirma que está ocupando o imóvel por longos anos e com tolerância da municipalidade.

Assim sendo, possível aferir que o Apelante, é mero detentor do imóvel e, por conseguinte, a natureza da posse por ele exercida é precária.

Por outro lado, os argumentos vertidos no apelo quanto a necessidade de fornecer moradia digna a pessoa vulnerável não foi questão debatida no primeiro grau de jurisdição, tratando-se de inovação recursal, razão pela qual deixo de analisar mencionada tese.

Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Estado de Mato Grosso.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta parte
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021